Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FRANQUIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA NÃO AMPARADA NO CONTRATO JUNTADO COM A INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE RÉPLICA. NÃO ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. ÓBICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Obsta-se às partes alterar a causa de pedir e o pedido em sede de recurso de apelação.
2. Sem anuência da parte ré, em sede de réplica, é vedado à autora alterar a causa de pedir.
3. A distribuição da sucumbência deve refletir a relação de proporcionalidade entre o ganho e a derrota das partes no litígio, com base na diferença entre o valor pleiteado e aquilo que efetivamente restou assegurado pela sentença condenatória. Viabiliza-se, ademais, a retificação, de ofício, do dispositivo do decisum precedente, quando se verificar que, diversamente do consignado na sentença, a autora sucumbiu minimamente no pedido. Precedente.
4. Apelação das rés parcialmente conhecida e não provida. Apelo da autora parcialmente provido.